Tribunal: TJES
Processo: 0012919-19.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012919-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS MAGNONI BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012919-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS MAGNONI BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO EUSTAQUIO CORDEIRO

Advogado do(a) APELANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º e § 2º, do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, CP). O apelante foi apenado com 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa. O recurso visa à absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, à redução da pena definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por laudos periciais e depoimentos testemunhais das vítimas, é suficiente para embasar a condenação por receptação qualificada; (ii) estabelecer se a posse e comercialização de veículos com sinais de adulteração, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a inversão do ônus da prova quanto à ciência da origem ilícita; e (iii) verificar se a dosimetria da pena e a fração de aumento pela continuidade delitiva foram aplicadas em observância aos critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelos laudos periciais que atestam a adulteração de chassis e placas, bem como pelos depoimentos das vítimas que confirmaram a aquisição dos veículos (Fiat Bravo e GM/S10) diretamente com o apelante. No crime de receptação, o dolo e a ciência da origem espúria do bem são aferidos a partir das circunstâncias externas e do comportamento do agente. As circunstâncias da comercialização clandestina, a natureza das graves adulterações identificadas e a ausência de justificativa idônea para a posse de bens de origem ilícita evidenciam o dolo, ao menos eventual, inerente à figura qualificada. A dosimetria não comporta reparos: a pena-base foi fixada no mínimo legal (03 anos) para cada delito, inexistindo agravantes ou atenuantes, e o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva mostra-se proporcional à prática de duas infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu inverte o ônus da prova (art. 156, CPP), competindo-lhe apresentar justificativa idônea para a posse do bem.

A comercialização de veículos com sinais identificadores adulterados no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, caracteriza a receptação qualificada pela ciência inequívoca ou dever de ciência da origem ilícita.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 44, 71 e 180, §§ 1º e 2º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/4/2018; STJ, AREsp n. 3.030.889/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/11/2025; STF, HC 119581, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01/04/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012919-19.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO CARLOS MAGNONI BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO EUSTAQUIO CORDEIRO

Advogado do(a) APELANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

O recorrente insurge-se contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 180, § 1º e § 2º (por duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O apelo, conforme o relatado, sustenta que as provas colhidas seriam insuficientes para o embasamento do juízo condenatório, requerendo a absolvição por ausência de dolo e aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena definitiva.

Contudo, a análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas estão plenamente corroboradas por um robusto conjunto probatório.
A existência dos crimes e a responsabilidade do réu emergem, de forma cristalina, do Auto de Apreensão de fls. 53, Auto de Entrega de fls. 54, , bem como dos Laudos Periciais de fls. 21/27 e 41/51
, que confirmam a origem ilícita e a adulteração dos sinais identificadores dos veículos comercializados (Fiat Bravo e GM/S10).

Embora o recorrente alegue insuficiência de provas, o acervo oral colhido sob o crivo do contraditório é harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório. A tese defensiva sustenta que "a verdade real foi trazida através do depoimento do réu em juízo" e que este não possuía ciência das irregularidades. Todavia, o que se extrai dos depoimentos das vítimas e testemunhas é uma realidade diversa, que escancara a ciência da origem espúria dos bens.

A vítima
Gessé Rodrigues Caldas
, em juízo, foi categórica ao descrever a transação:

“(...) que o réu aceitou os dois carros do declarante pela Ranger branca; que o declarante não entende sobre venda e troca de veículos; que a Ranger branca era do réu; (...) que depois o réu transferiu para o declarante um outro carro do modelo ‘Bravo’, ocasião em que os policiais civis abordaram o declarante; que o declarante ficou no prejuízo; que os dois carros na época custavam cerca de R$54.000,00; (...) que os policiais perguntaram se o declarante havia obtido o carro do réu, e pediram para averiguar o carro, pois se tivesse algum problema teriam que apreender o veículo; que Antônio é vizinho do declarante; que a situação de Antônio é a mesma do declarante (...)”

No mesmo sentido, a vítima
Antônio Eustáquio Cordeiro
relatou:

"(...) que o declarante trocou com o acusado uma Ford Ranger e recebeu em troca uma GM/S10; que o declarante negociou com o réu que daria além da Ford Ranger uma quantia de R$35.000,00; que o declarante deu R$5.000,00 e daria outros R$30.000,00 quando recebesse a documentação do veículo (...) que quando a polícia esteve na casa do declarante para recolher o veículo comprado do réu, soube que havia restrição de furto/roubo(...)".

A testemunha
Delci Sartorio Alpoim
acrescentou que o réu alegava ter adquirido os carros em leilão, versão que foi desmentida pela polícia ao verificar que os veículos eram, na verdade, produto de crime.

Não basta ao apelante alegar que "apenas atuava como repasse" ou que "realizou consulta no DENATRAN". No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente impõe à defesa o ônus de apresentar elementos que evidenciem a licitude da posse ou a sua boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
sem que isso implique em inversão do ônus da prova
.

No caso, o réu não produziu prova mínima para corroborar sua versão, limitando-se a sustentar teses isoladas que não resistem ao confronto com os laudos periciais que atestam placas falsas e sinais de lixamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova.
No caso, consta do acórdão que "a defesa não declinou o nome do suposto vendedor e não apresentou quaisquer comprovantes de pagamento." (AREsp n. 3.030.889/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Destaca-se, ainda, que, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(Superior Tribunal de Justiça, HC nº 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 12/3/2018, REPDJe 17/4/2018).

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena definitiva, igualmente não assiste razão à defesa. Nota-se que a irresignação foi deduzida de forma genérica, sem a indicação de qualquer erro concreto ou vício na operação dosimétrica. Em outros termos, a sentença observou com acerto o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para cada crime, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, incidiu corretamente o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71, CP) na fração de 1/6 (um sexto), patamar adequado para a prática de duas infrações, o que resultou na pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Ademais, o
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos estão em estrita conformidade com os artigos 33 e 44 do Código Penal, não havendo qualquer desproporção ou ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)